Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702335-85.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SAMARA ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA REGULAMENTADORA No 15, ANEXO 14, DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO No 3.214/78. PSICÓLOGA. UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. MOFO NA PAREDE DA SALA DE ATENDIMENTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 12 do Decreto Distrital n. 32.547/2010, que regulamenta o adicional de insalubridade no âmbito do Distrito Federal, determina a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho. 2. A Norma Regulamentadora (NR) no 15, composta por uma parte geral e anexos, estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, de modo a gerar direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores. O Anexo 14 prevê a relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. 3. Sobre o tema, a Súmula no 448 do Tribunal Superior do Trabalho orienta que, para o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. 4. Por sua vez, a jurisprudência desta Corte firmou compreensão no sentido de que o rol dos estabelecimentos da NR no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego é exemplificativo, de modo que, além do local do trabalho, a natureza da atividade desempenhada também é levada em consideração para a caracterização da insalubridade. 5. Contudo, a apelante é psicóloga em unidade socioeducativa, razão pela qual a natureza da atividade exercida por ela em nada se assemelha às tarefas previstas na mencionada norma regulamentadora. 6. De igual modo, a presença de mofo na parede onde a apelante atende os menores não se amolda, ainda que por analogia, às especificações da NR no 15, Anexo 14, não sendo possível conferir interpretação extensiva para abranger a situação relatada nos autos. 7. Nesse cenário, conforme já decidiu esta Corte, conquanto o rol do Anexo 14 da NR-15, que estabelece que o contato com agentes biológicos deva se dar em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, não seja exaustivo, é certo que a verificação da insalubridade deve levar em consideração o local em que o trabalho é desempenhado e a natureza da atividade, estabelecendo escorreita correlação entre as condições insalubres durante o exercício laboral no caso concreto e àquelas prevista na norma regulamentadora. (APC 0711923-29.2018.8.07.0018, Rela Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2019, DJe: 12/01/2020. Negritado). 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e V, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 373, inciso I, sustentando que a decisão recorrida inverteu o ônus da prova. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004